Tribunal: TJES
Processo: 5005233-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005233-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIANA DE ANGELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. SEGURANÇA INSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela parte, suspendeu os efeitos da Portaria nº 615-S/2024, a qual alterou a lotação da servidora, Policial Penal, do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) para a Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI). A impetrante alegou ausência de motivação adequada do ato administrativo e violação à Lei Complementar 46/1994, além de distanciamento excessivo entre sua residência e o novo local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a remoção de servidor público ex officio exige motivação prévia, em conformidade com a legislação vigente; (ii) se, no caso concreto, a remoção da servidora foi válida, à luz das justificativas de segurança institucional apresentadas pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção ex officio de servidor público, ainda que ato discricionário, exige motivação adequada, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJES, sob pena de invalidade.

4. A motivação pode ser apresentada a posteriori, especialmente quando o ato administrativo se destina a preservar a segurança institucional, como no caso de investigações criminais em andamento, que envolvem servidores da unidade prisional.

5. No caso concreto, a Administração Pública apresentou elementos suficientes para justificar a remoção da impetrante, com base em apurações da Subsecretaria de Inteligência Prisional (SUBIP), que apontaram seu suposto envolvimento em atividades ilícitas no CDPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: A remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionária, exige motivação adequada, que pode ser apresentada a posteriori, especialmente em situações de segurança institucional. A validade da remoção está condicionada à fundamentação concreta que demonstre a necessidade do ato para preservar o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 46/1994, art. 35; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017; TJES, MS 100180050757, Rel. Janete Vargas Simões, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
JULIANA DE ANGELO
em face de coator atribuído ao
SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
do Estado do Espírito Santo
, que deferiu tutela de urgência e suspendeu os efeitos da Portaria nº 615-S/2024, de 27/03/2024, da Secretaria de Estado da Justiça, que havia alterado a lotação da impetrante.

Na Decisão de ID 8183361, deferi o pedido de efeito suspensivo, sobrestando o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado.

Contrarrazões da agravada no ID 8402578, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto pela agravada, no ID 8403501, requerendo a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal em favor do Estado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
JULIANA DE ANGELO
em face de coator atribuído ao
SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
do Estado do Espírito Santo
, que deferiu tutela de urgência e suspendeu os efeitos da Portaria nº 615-S/2024, de 27/03/2024, da Secretaria de Estado da Justiça, que havia alterado a lotação da impetrante.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua peça preambular, em resumo, a Impetrante aduz ser servidora pública estadual no exercício do cargo de Policial Penal desde 05/08/2010, inscrita na matrícula funcional nº 3176398. Até o dia 26/03/2024, a impetrante estava lotada no Centro de Detenção Provisória na Serra/ES – CDPS. Porém, em 27/03/2024, teve a sua lotação alterada para a Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI), no Complexo Prisional de Xuri, por força da Portaria nº 615-S/2024.

Segundo argumentou, a Portaria nº 615-S, de 27/03/2024 não observou os requisitos expressamente previstos na Lei Complementar 46/1994, especificamente em seu artigo 35.

Alega que em momento nenhum a Impetrante foi notificada pela sua chefia sobre a realização de relatório sobre os motivos que recomendam o afastamento do servidor da respectiva unidade.

Aduziu que a Autoridade Coatora publicou a Portaria nº 615-S sem que houvesse fundamentação a respeito, e que a alteração do posto de trabalho da Impetrante para a Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI), no Complexo Prisional de Xuri, não observou a distância entre a residência da Autora e a Penitenciária VI de Vila Velha, indo na contramão do que preconiza a alínea “b” do §2º do artigo 35 da LC nº 46/1994.

Após a Decisão do Juízo
a quo
nos termos acima relatados, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo, argumentando, em síntese, que:
(i)
pelo poder discricionário da administração, é permitido ao gestor público um juízo de oportunidade e conveniência quanto à distribuição dos servidores dentre as diversas penitenciárias estaduais;
(ii)
designar o local de exercício de servidor consubstancia a discricionariedade administrativa que pode ser exercida visando à qualidade e a efetividade da prestação do serviço em locais diversos;
(iii)
é pacífico o entendimento de que a motivação do ato administrativo pode ser
a posteriori
;
(iv)
no caso em testilha, se trata de matéria delicada no âmbito prisional, que compromete a segurança institucional, pois a SEJUS está investigando graves crimes ocorridos com contribuição de agentes penitenciários, por isso precisou de alterar a lotação de alguns servidores até que os fatos sejam esclarecidos; segundo as apurações da SUBIP, JULIANA DE ANGELO (impetrante) foi apontada como uma das responsáveis pelo apoio dado ao tráfico de drogas supostamente promovido no CDPS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

O inciso III, do art. 7º, da novel Lei nº 12.016/09 exige, como pressupostos autorizadores para concessão de liminar em mandado de segurança a presença simultânea de
fundamentação relevante
e de
risco de ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida.

Cassio Scarpinella Bueno observa que “fundamento relevante” equivale-se às expressões
fumus boni iuris
do processo cautelar e prova inequívoca da verossimilhança da alegação do poder-dever geral de antecipação, expressões essas que “
devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal
” (in A Nova Lei do Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 40).

Por sua vez, “a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” deve ser entendida como a expressão latina
periculum in mora
, ou seja, perigo na demora da prestação jurisdicional, de modo que o tempo do procedimento típico da via mandamental, embora bastante enxuto, não tenha condições de assegurar o proferimento de sentença de forma adequada e suficiente ao direito que se reputa violado pelo acoimado ato coator.

Especificamente no caso em tela, anoto que o ato de localização do Servidor Público é questão afeta ao juízo de
conveniência e oportunidade
da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela
indispensável a sua motivação
, sob pena de invalidade,
não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

Em mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido”.

(
STJ
. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

2
O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal
.

3 Segurança concedida.”

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)

In casu,
o ato administrativo
sub examine
que ensejou a modificação da localização do Impetrante, em juízo perfunctório, não foi dotado de devida fundamentação.

Ao menos nesta fase da marcha processual, observo que tal ato encontra-se desprovido de motivação hábil a amparar sua validade, uma vez que não há a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram a sua materialização.

Ao mesmo tempo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou orientação no sentido de que, em se tratando de remoção de servidores públicos, admite-se que a motivação do ato seja realizada em momento posterior à sua prática,
conforme julgado a seguir:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.
2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público.
Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. [...]

(STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, J. 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

O mesmo entendimento já foi manifestado por esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor (na espécie, inspetor penitenciário), apesar de ato discricionário da Administração, depende de motivação,
ainda que realizada “a posteriori”
.
[...]

(TJ-ES, AI 5003577-62.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CDPVV. PSME II. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor, apesar de ser ato discricionário da Administração Pública, depende de motivação,
ainda que realizada a posteriori
, conferindo transparência aos atos administrativos.
[...]

(TJ-ES, AC 5029048-13.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO – INSPETORA PENITENCIÁRIA – ATO DISCRICIONÁRIO – POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS – MOTIVAÇÃO ESTRITAMENTE FUNCIONAL – OPOSIÇÃO DE SITUAÇÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os servidores públicos não gozam de garantia de inamovibilidade, inserindo-se a escolha de lotação no âmbito do poder discricionário do administrador, sendo-lhe autorizado, dentro de sua área de atuação, proceder no deslocamento do servidor de acordo com a necessidade e a conveniência do interesse público. Entretanto, tal poder discricionário não possui caráter absoluto, haja vista a necessidade de devida exposição de motivos para todos os atos administrativos, sob pena de sua invalidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de remoção de servidores públicos, mesmo reputando necessária a motivação do ato, admite que esta seja realizada em momento posterior à sua prática. 3. As justificativas apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a transferência da servidora, de caráter estritamente funcional, são manifestamente legítimas, e não aparentam nenhum traço de perseguição política ou desvio de finalidade, tal como sustentado pela impetrante. 4. Recurso conhecido e provido
.

(TJ-ES, Apelação Cível 5013607-55.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Aug/2023)

Colaciono, ainda, aresto desta E. Corte de Justiça no sentido de ser salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados, para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]
In casu, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.
[...]

(TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022)

Tendo isso em vista, neste juízo mais superficial, em sede de Agravo, penso que a documentação acostada aos autos pelo Agravante revela a gravidade dos fatos que antecederam a remoção da Impetrante/Agravada, evidenciando, por ora, razões relevantes para fundamentar o ato praticado, quais sejam: as informações levantadas pela Subsecretaria de Inteligência Prisional em investigação envolvendo servidores lotados naquela unidade prisional, supostamente envolvidos com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a Decisão objurgada,
afastando
a tutela de urgência do Juízo
a quo
, que suspendeu os efeitos da Portaria nº 615-S/2024, de 27/03/2024, da Secretaria de Estado da Justiça, que havia alterado a lotação da impetrante.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar